Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719319-56.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DANILO SALES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO CRIME. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO EM APENAS UMA OPORTUNIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRITÉRIO 1/6. SUGESTÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. 1. Quando a prova testemunhal confirma que houve uso de arma de fogo na ocasião de roubos, ela é suficiente a autorizar a aplicação da incidência da causa de aumento de pena prevista nas disposições do inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, eis que se trata de matéria, isto é, de prova submetida a contraditório; se a Defesa não conseguir versão diversa. 2. Muito embora concursos de crimes sejam temas de amplos debates doutrinários e jurisprudências, poucos resultados efetivos eles produzem, de regra, no resultado final das dosimetrias das penas, pois, se situam no Capítulo da "Aplicação da Pena" e, sob esta regência devem ser analisados; e não no da individualidade das condutas como crimes. Todas a teses trazidas pelas partes têm amplo amparo na doutrina e na jurisprudência, mas, na situação específica, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os três primeiros crimes (primeira série de fatos) e o quarto crime de roubo (segunda série de fatos), quando verificado que eles (delitos de mesma espécie) foram praticados, nas mesmas condições de tempo, em locais próximos e com o mesmo modo de execução entre eles. 3. A reiteração delitiva veda o reconhecimento da continuidade delitiva, "a contrario sensu", tratando-se de réus primários ou com apenas uma certidão desfavorável, devida a aplicação da ficção jurídica criada para beneficiar o acusado. 4. Reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo da primeira série de fatos; e a continuidade delitiva entre estes e um outro crime de roubo, deve ser aplicado apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a fim de se evitar o "bis in idem". Precedentes. 5. Nos termos do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, sugere-se, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. 6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Apelos dos réus desprovidos. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, deixando, todavia, de citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz que a decisão colegiada violou os artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, olvidando-se, porém, de demonstrar de que maneira os dispositivos constitucionais teriam sido afrontados pelo acórdão recorrido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386 do CPP, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. O mesmo óbice imposto pelo enunciado 284 da Súmula do STF impede o trâmite do recurso extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido” (ARE 1322161 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029